Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL. EXCEPCIONALIDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. LAPSO TEMPORAL. EXCESSIVO. DEVEDOR. RENDIMENTO BRUTO CONSIDERÁVEL.
1. A possibilidade de penhora de parte dos rendimentos mensais do devedor está em sintonia com a jurisprudência do STJ e do TJDFT.
2. Revela-se adequada a majoração da penhora de 10% para 20% dos rendimentos da parte devedora, deduzidos os descontos obrigatórios, diante da frustração de outras diligências executivas, da quantia mensal bruta que aufere e do excessivo lapso temporal estimado para a quitação integral do débito.
3. A majoração do percentual da penhora atende à efetividade da execução e à preservação da subsistência da parte devedora, além de observar os princípios da celeridade e da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido.